Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-27.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA AUTORIDADE POLICIAL. ART. 129, §§ 12 E 13. RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CP. VIAS DE FATO. ART. 21 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. TRANSMUTAÇÃO DE CONCURSO MATERIAL PARA FORMAL DE CRIMES. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E VÍTIMAS DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O incidente de insanidade mental deverá ser instaurado quando apresentar dúvida relevante a respeito da integridade mental do acusado, de modo que seja questionável a sua imputabilidade penal.

2. Configura o concurso material, previsto no art. 69 do Código Penal, quando o agente pratica diversas condutas, visando dois ou mais resultados, derivados de desígnios autônomos, hipótese em que as penas devem ser somadas.

3. Recurso conhecido e não provido.